Tribunal: TJSP
Processo: 0007207-94.2016.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento público falso – Preliminares arguidas afastadas - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Crime impossível não configurado - Penas e regime prisional adequados e fixados com critério – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001011409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0007207-94.2016.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
CESAR HENRIQUE SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares e
negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007207-94.2016.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 23.395 2/13
.15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0007207-94.2016 Jaboticabal
Apelante: César Henrique Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.395
APELAÇÃO CRIMINAL
Uso de documento público falso

Preliminares arguidas afastadas - Autoria e materialidade delitiva
perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a
condenação do réu Crime impossível não configurado - Penas e
regime prisional adequados e fixados com critério
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 381/383, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar CÉSAR HENRIQUE
SANTANA, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 304, caput, c.c. artigo 297, ambos do
Código Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo prazo da pena corporal e prestação pecuniária, no valor de
dois salários mínimos.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007207-94.2016.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 23.395 3/13
395/402),
a
reforma
da
r.
sentença
recorrida,
objetivando,
preliminarmente, a declaração de nulidade do presente feito, por
ausência de oferecimento do acordo de não persecução penal,
introduzido pela Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime) e por cerceamento
de defesa, em razão da não inquirição da testemunha Marcelo. No
mérito, almeja sua absolvição, sob o fundamento da configuração do
crime impossível.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 413/415, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 425/430).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
Preliminarmente, impossível acolher o pleito
defensivo de declaração de nulidade, em razão do não oferecimento
do acordo de não persecução penal, instituído pela Lei no 13.964/2019
(Pacote Anticrime).
Isso porque, essa ferramenta só cabe em
momento anterior à instauração da ação penal, na fase investigatória.
No caso em análise, já foi proferida sentença penal condenatória,
sendo superada a etapa procedimental relativa ao acordo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007207-94.2016.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 23.395 4/13
persecução
penal,
que
pressupõe
exatamente
o
não
desencadeamento da ação penal.
Nesse sentido, leciona o doutrinador Guilherme
de Souza Nucci, afirmando que o acordo de não persecução penal
“haverá de funcionar 'antes' do ingresso da ação penal em juízo”. E,
mais adiante, finaliza: trata-se de “mais um formato de evitar a ação
penal, sob condições e preenchimento de determinados requisitos”
(Pacote Anticrime Comentado, Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 60 e
64).
Portanto, a finalidade da norma foi evitar o início
de mais uma ação penal, nos crimes cuja pena mínima cominada seja
inferior a 04 (quatro) anos, permitindo assim que as partes da relação
processual, réu e Ministério Público, celebrem um acordo razoável, que
será apenas “homologado” em Juízo.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça:
O momento processual não mais condiz com o acordo
de não persecução penal (ANPP), que não mais
alcançará seu fim, qual seja, evitar a propositura de
ação penal, até porque já veio a ser prolatada decisão
monocrática terminativa de mérito, sendo irrelevante o
fato desta não ter sido alcançada pelo trânsito em
julgado, vez que, a se fazer valer a orientação delineada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007207-94.2016.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 23.395 5/13
pelo ilustre parecerista, com a devida vênia, estar-se-á
desnaturando o espírito do instituto e a natureza jurídica
da nova ordem jurídica instituída pelo Pacote Anticrime”
(TJSP,
Apelação
Criminal
no
0009986-56.2018.8.26.0451, 4a Câmara de Direito
Criminal, julgado em 15 de abril de 2020)
A prejudicial de mérito que pugna pela nulidade
do presente feito por cerceamento de defesa não merece guarida.
Conforme se observa dos autos, vez que vez
que a testemunha Marcelo, a ser ouvida pela defesa, não foi localizada
nos 03 (três) endereços informados.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já se posicionou:
“O cotejo das provas relevantes à elucidação da
verdade
real
inclui-se
na
esfera
de
discricionariedade mitigada do juiz do processo,
o qual, vislumbrando a existência de diligências
lato sensu protelatórias, desnecessárias ou
impertinentes aos autos, poderá indeferi-las
mediante decisão fundamentada. Exegese do
art. 411, § 2.o, do Código de Processo Penal. 3.
No caso, consta que a Defesa não soube
declinar qual seria a relevância de nenhuma das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007207-94.2016.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 23.395 6/13
testemunhas” (STJ, HC no 200064/MG, Rel. Min
Laurita Vaz, j. em 07.11.2013).
Outrossim, segundo a legislação penal vigente,
é imprescindível quando se tratar de alegação de nulidade de ato
processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o
princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no artigo
563 do Código de Processo Penal, verbis: "Nenhum ato será declarado
nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa".
Nesse sentido, assim já decidiu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
DO
ACUSADO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. ACÓRDÃO FUNDADO EM OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. I. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de
que a eventual inobservância do art. 226, do Código de
Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo
necessária a efetiva demonstração de prejuízo. II.
Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp:
304970 RS 2013/0078587-0, 5a Turma, Rel. Min. Regina
Helena Costa)
Afastadas as preliminares, passa-se à análise

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007207-94.2016.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 23.395 7/13
do mérito recursal.
O apelante está sendo processado como
incurso nas sanções do artigo 304, caput, c.c. artigo 297, ambos do
Código Penal, pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia
28 de agosto de 2014, por volta das 11h20min, na Rodovia SP 326,
Km 337, Jaboticabal/SP, fez uso de documento público falso,
consistente em uma Carteira Nacional de Habilitação.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, os depoimentos prestados pelas
testemunhas, e a confissão do acusado, tanto perante a autoridade
policial como em Juízo, foram suficientes para atestar a prática do
crime de uso de documento falso, quanto à sua ocorrência e autoria.
Soma-se a isso o boletim de ocorrência (fls. 06/08), o auto de exibição
e apreensão (fl. 09) e o laudo pericial (fls. 19/22).
Com efeito, a testemunha Samir Lucas dos
Santos, policial militar declarou que:
“o depoente é um dos policiais militares que
efetuou a fiscalização de trânsito. Explicou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007207-94.2016.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 23.395 8/13
o acusado conduzia um veículo e, depois de ser
parado, foi-lhe exigido a apresentação dos
documentos obrigatórios (CNH e CRLV). O
acusado apresentou uma CNH que gerou
desconfiança.
Em
pesquisa
ao
DETRAN,
constatou-se que o registro da CNH pertencia a
uma mulher. Indagado, o acusado explicou que
estava com a CNH suspensa e pagou um primo
para realizar o recurso administrativo. Depois de
algum tempo, o primo forneceu-lhe o referido
documento. O depoente esclarece que o
documento, para um leigo, tinha características
verdadeiras.”
As declarações do agente estatal que atendeu a
ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade uma vez
que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública,
razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas
nos autos. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em des0conformidade com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007207-94.2016.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 23.395 9/13
restante da prova” (TJSP
Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte (STJ
- AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura Sexta Turma j. 10-5-2011).”
O acusado, em Juízo, confessou os fatos
descritos na exordial acusatória. Afirmou que tinha conhecimento que a
CNH exibida era falsa. Informou que a comprou porque estava com a
habilitação suspensa e precisava continuar trabalhando.
A versão do apelante corrobora o restante do
conjunto probatório.
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
é suficiente para provar que o apelante realmente foi o autor do delito
de uso de documento falso, não havendo que se falar em sua
absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Importante frisar, por fim, conforme muito bem
leciona o E. Des. Guilherme de Souza Nucci, em seu Código Penal
comentado, “há perfeita possibilidade de configuração do tipo penal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007207-94.2016.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 23.395 10/13
quando a exibição de uma carteira de habilitação falsa, por exemplo, é
feita a um policial rodoviária que exige a sua apresentação, por estar
no exercício de sua função fiscalizadora. Em sentido, sustentando que
o documento deve sair da esfera do agente por iniciativa dele mesmo”
(17a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2017, pág. 1393).
Cumpre salientar que configuração do delito de
uso de documento falso, basta que o agente tenha ciência da falsidade
do documento, portando-o como se verdadeiro fosse para qualquer
eventualidade em que sua identificação civil se faça necessária. Por
esse motivo, o simples porte do documento falso já demonstra
iniciativa, voluntariedade e espontaneidade na sua apresentação.
Incogitável se falar em sua absolvição, sob o
fundamento de crime impossível. Isso porque, conforme se observa
dos autos, o documento exibido era perfeitamente capaz de enganar o
“homem médio”. No caso, somente após a realização de pesquisa
junto aos órgãos de trânsito se constatou a falsidade, pois havia
divergência nos dados constantes no documento apresentado, o que
passaria despercebido aos olhos leigos.
Essas divergências são visíveis apenas para
olhos treinados, que fiscalizam documentos diariamente. Portanto, o
simples fato de os policiais haverem desconfiado do documento a
ponto de realizarem a pesquisa não significa que a falsificação era
grosseira e não afasta a incidência do crime, pois os indícios de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007207-94.2016.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 23.395 11/13
falsificação apontados só foram descobertos, como se viu, diante do
olhar treinado dos policiais militares que fizeram a abordagem do réu.
Portanto,
o
documento
apresenta-se com
aparência de verdadeiro, sem rasuras ou alterações grosseiras no seu
conteúdo, tendo plena capacidade de iludir terceiros de boa-fé.
Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
PÚBLICO

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA,
SOB O ARGUMENTO DE SER GROSSEIRA A
FALSIFICAÇÃO
(CRIME
IMPOSSÍVEL)

NÃO
ACOLHIMENTO
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE COMPROVADAS POTENCIALIDADE
LESIVA À FÉ PÚBLICA DEMONSTRADA
penas,
REGIME
INICIAL
ABERTO
E
SUBSTITUTIVAS
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS

ERRO
MATERIAL CONSTANTE NA SENTENÇA CORRIGIDO
- RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal
0018527-72.2015.8.26.0196; Relator (a): Amaro Thomé;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Franca - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento:
02/12/2019; Data de Registro: 04/12/2019)
Feitas essas considerações e mantida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007207-94.2016.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 23.395 12/13
condenação do réu, passa-se à análise da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal cominado à espécie, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, nos termos
dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, em razão das
circunstâncias judiciais favoráveis do apelante.
Na segunda fase, no tocante a aplicação da
atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, qual seja,
confissão espontânea, há impossibilidade jurídica, pois fixada no seu
mínimo legal, a teor da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal.”
Na terceira etapa, à míngua de circunstâncias
nada deve ser alterado, totalizando a pena em 02 (dois) anos de
detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo, que se torna definitiva.
Fica mantido, ainda, o regime inicial aberto para
início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“c”, do Código Penal.
Mantém-se a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de dois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007207-94.2016.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 23.395 13/13
salários mínimos, com fulcro no artigo 44, do Código Penal.
Assim sendo afastadas as preliminares, nega-se
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, nos termos em que
proferida, a r. decisão de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator